Tribunal: TJDFT
Processo: 0722700-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
II - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA.
III - EMBARGOS À MONITÓRIA. EXCESSO DE COBRANÇA. CONTRATO PARTICULAR DE MÚTUO MERCANTIL. MUTUANTES E MUTUÁRIOS QUE AJUSTAM EMPRÉSTIMO DE BENS FUNGÍVEIS. DINHEIRO. CLÁUSULAS COM NÍTIDA ESTIPULAÇÃO USURÁRIA. LIVRE ACORDO DE VONTADES PARA ESTABELECER DISCIPLINA DE NEGÓCIOS CONTRÁRIA AO ORDENAMENTO JURÍDICO NACIONAL. CONTRATO QUE ATENTA CONTRA A ORDEM FINANCEIRA, BEM JURÍDICO LEGALMENTE PROTEGIDO. NEGÓCIO QUE FOGE AO PADRÃO DE NORMALIDADE PARA AJUSTES DA MESMA ESPÉCIE. CONTRATANTES QUE PRETENDEM ALCANÇAR RETORNO FINANCEIRO ELEVADO E RELATIVAMENTE FÁCIL. ESTIPULAÇÕES FLAGRANTEMENTE NULAS. PODER JUDICIÁRIO. DEVER DE PRESERVAR A AUTORIDADE DA LEI. NECESSÁRIA SALVAGUARDA DOS VALORES JURÍDICOS DA CERTEZA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. ATUAÇÃO DE OFÍCIO QUE INDEPENDE DE ALEGAÇÃO DOS LITIGANTES. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA EMPRESA RÉ, QUE ALEGA A INVALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR ELA PRÓPRIA ELABORADAS. PROCEDER QUE NÃO SURPREENDE OS AUTORES DADA O SUBSTANCIAL FAVORECIMENTO FINANCEIRO A ELES PROMETIDO EM NEGÓCIO VISIVELMENTE FORA DOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE PARA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
IV - RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. As razões recursais não se dissociaram, em essência, dos fundamentos da sentença adotados no capítulo que acolheu em parte os embargos à monitória para reconhecer o excesso de cobrança. Afasta-se, com essa percepção, a alegada ocorrência de mácula por ofensa ao núcleo essencial do princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2. Os juros remuneratórios previstos em contratos celebrados entre pessoas que não integram o Sistema Financeiro Nacional não podem superar a taxa de 1% ao mês, consoante se extrai dos artigos 591 e 406 do Código Civil c.c. art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional.
3. Conquanto flagrantemente contraditória a postura adotada pela empresa ré ao arguir a invalidade de disposições contratuais por ela mesmo estipuladas, tal agir não tem o condão de afastar a imperatividade das normas que determinam ao órgão julgador declarar a nulidade das disposições que direta ou indiretamente afrontem preceitos de ordem pública, mesmo porque, vale ressaltar, a qualificação profissional ostentada pelos autores na peça vestibular não lhes permite alegar ignorância quanto à existência de vedação legal ao negócio do modo como entabularam, daí porque não lhes é devido alegar surpresa quanto a não terem atendida expectativa de ganho elevado e fácil que, em definitivo, não se mostra legítima. É de ordem pública o tema relativo a nulidade de cláusulas usurárias, daí porque conhecíveis de ofício pelo Poder Judiciário.
4. O fato de terem os contratantes, ora apelantes, aquiescido com estipulações reconhecidamente não autorizadas pelo sistema jurídico brasileiro, até porque substancialmente fora do padrão de normalidade para negócios da mesma espécie quando regularmente entabulados, mais exige apurada consideração do Poder Judiciário. Isso porque tais ajustes, ao favorecerem amplamente os interesses patrimoniais dos contratantes, recorrentes e recorridos, encerram atrativo a demandar atuação estatal para controle de legalidade dos atos jurídicos praticados por particulares, que pretendendo alcançar retorno financeiro elevado e relativamente fácil podem abalar a necessária e esperada segurança do Sistema Financeiro Nacional ao causar sérios prejuízos econômicos à poupança popular.
5. Conforme exegese do art. 80 do CPC, a litigância de má-fé só se configura se presente necessária prova de dolo na prática de ato processual desleal ou abusivo. Encontrando a pretensão parte autora respaldo em cláusulas contratuais estipuladas pela parte adversa, não há como sustentar sua condenação à multa por litigância de má-fé com fundamento no art. 80, I, do Código de Processo Civil.
6. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida. Honorários majorados em desfavor da parte apelante.